Tribunal: TJDFT
Processo: 0713033-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, e, para análise de pedido de revogação, é necessária prova de fatos novos que sejam capazes de afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão, o que não se verifica no presente.
2. Quanto à alegação de que a incidência atribuída ao paciente foi equivocada, visto que ele não teve participação no delito da forma que foi descrito na denúncia, tem-se que tais argumentos da defesa confundem-se com o mérito da ação penal e não é possível, pela estreita via do Habeas Corpus, proceder ao julgamento de mérito da questão principal.
3. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo e teve como vítima motorista de aplicativo de transportes que estava em momento de trabalho.
4. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pela gravidade em concreto da prática criminosa e visando garantir que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
6. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.